Tribunal: TJSP
Processo: 1042209-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Desistência da ação por impossibilidade de recolhimento de custas não implica na isenção do pagamento das custas iniciais – Desistência da ação impediu a análise do mérito que poderia levar à condenação do recorrido ao pagamento das custas ao final em razão do diferimento concedido – Cabível a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Desistência da ação por impossibilidade de recolhimento de custas não implica na isenção do pagamento das custas iniciais – Desistência da ação impediu a análise do mérito que poderia levar à condenação do recorrido ao pagamento das custas ao final em razão do diferimento concedido – Cabível a condenação ao pagamento de custas – Concessão de gratuidade de justiça – Possibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042209-17.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE
APARECIDA NUNES GÊNIO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: SOLANGE APARECIDA NUNES GÊNIO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.088
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUSTAS
INICIAIS
Desistência da ação por impossibilidade de
recolhimento de custas não implica na isenção do pagamento das
custas iniciais Desistência da ação impediu a análise do mérito
que poderia levar à condenação do recorrido ao pagamento das
custas ao final em razão do diferimento concedido Cabível a
condenação ao pagamento de custas Concessão de gratuidade
de justiça Possibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pela sentença que homologou a desistência e
julgou extinta a ação.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que desistiu da ação por não ter condições de
arcar com os pagamentos de custas e faz jus à gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o apelante.
O fato de ter havido desistência da demanda executiva pelo fato de não ter
como arcar com as custas do processo é argumento que, na hipótese dos autos não provoca
a consequência vislumbrada no apelo.
Atentando-se para o ponto central da questão a ser dirimida neste recurso,
percebe-se que o apelante desistiu de sua ação, mas este ato não tem o condão de isentá-lo
do pagamento de custas que são devidas pela parte que ingressa em juízo, sendo esta
situação suficiente para que se exija daquela o pagamento em debate.
Aliás, quando pediu desistência da ação o recorrente impediu que a demanda
prosseguisse para análise de mérito, e é certo que apenas quando sua pretensão executiva
fosse atendida, é que se poderia condenar o recorrido no pagamento de todas as custas
referentes ao processo, possibilidade que tornou-se impossível, pelo ato concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente praticado pelo apelante, qual seja, a antes aludida desistência.
Sendo assim, cabível a condenação do apelante no pagamento das custas a
que deu ensejo é caso de manter-se a decisão agravada.
No mais, a documentação trazida pela apelante leva à conclusão de que a
mesma não tem rendimentos de monta, e, ao contrário, deixa expresso que é pessoa que
vive mesmo de seu salário, não possuindo outras rendas ou bens de alto valor, pelo que faz
jus à concessão da gratuidade de justiça que ora defiro.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator